Tribunal: TJSP
Processo: 1030798-64.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Mandado de Segurança – Pretensão à anulação de penalidades de suspensão do direito de dirigir – Nulidade do procedimento administrativo reconhecida de ofício – Desrespeito às normas e competências estabelecidas pela Lei Federal no 9.784/1999, Lei Estadual no 10.177/1998 e pela Resolução CONTRAN no 182/2005 – Automação que, no caso concreto, destituiu a aplicação da penalidade de análise e

Ementa:
Mandado de Segurança – Pretensão à anulação de penalidades de suspensão do direito de dirigir – Nulidade do procedimento administrativo reconhecida de ofício – Desrespeito às normas e competências estabelecidas pela Lei Federal no 9.784/1999, Lei Estadual no 10.177/1998 e pela Resolução CONTRAN no 182/2005 – Automação que, no caso concreto, destituiu a aplicação da penalidade de análise e revisão por servidores públicos competentes – Falta de motivação concreta – Ausência de notificação válida – Afronta aos arts. 5o, LV, e 37, caput, da CF/88, que asseguram o princípio da transparência e o estabelecimento de contraditório e ampla defesa real, inclusive em processos administrativos, com respeito ao devido processo legal – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030798-64.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDUARDO JOSÉ NOVAIS, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030798-64.2020.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 40883
Apelação Cível Ad no 1030798-64.2020.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Eduardo José Novais
Apelado: Departamento de Trânsito de São Paulo DETRAN/SP
Mandado de Segurança
Pretensão à anulação de
penalidades de suspensão do direito de dirigir Nulidade do
procedimento administrativo reconhecida de ofício

Desrespeito às normas e competências estabelecidas pela
Lei Federal no 9.784/1999, Lei Estadual no 10.177/1998 e
pela Resolução CONTRAN no 182/2005 Automação que,
no caso concreto, destituiu a aplicação da penalidade de
análise e revisão por servidores públicos competentes
Falta de motivação concreta
Ausência de notificação
válida Afronta aos arts. 5o, LV, e 37, caput, da CF/88, que
asseguram o princípio da transparência e o estabelecimento
de contraditório e ampla defesa real, inclusive em processos
administrativos, com respeito ao devido processo legal
Sentença reformada Recurso provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por Eduardo José Novais em face do Diretor do Departamento de
Trânsito de São Paulo
DETRAN/SP, contra ato de aplicação de
penalidade de suspensão do direito de dirigir (fls. 01/23).
Afirma que não recebeu notificação devida
quanto ao processo administrativo de aplicação da suspensão, o que
lhe tolheu o direito de defesa de maneira fulminante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030798-64.2020.8.26.0053 -Voto no
3
A r. sentença de fls. 125/127, proferida pelo MM.
Juiz Marcelo Soares Mendes, denegou a segurança.
Houve apresentação de Apelo (fls. 130/156),
reiterando integralmente os termos da inicial.
Contrarrazões a fls. 159/162.
É o relatório.
A controvérsia posta nos autos se refere à
regularidade dos procedimentos adotados pelo Departamento de
Trânsito de São Paulo quanto à aplicação de penalidade de
suspensão do direito de dirigir.
O Apelante alega que não foi notificado em
relação ao procedimento administrativo de suspensão.
Ora, pela análise dos documentos somados aos
autos (fls. 55 e seguintes), os atos administrativos adotados pela
Autoridade Coatora no curso do procedimento administrativo de
imposição de penalidade são revestidos de nulidades não
convalidáveis, pelo que, então, nulos de pleno direito.
De início, as irregularidades formais saltam aos
olhos, já que os documentos apresentados como procedimento
administrativo não possuem assinatura dos responsáveis por sua
realização, ou mesmo identificação dos servidores analistas, dentre
outros
indicativos
de
elaboração
automática,
sem
revisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030798-64.2020.8.26.0053 -Voto no
4
competente, em franca afronta a toda doutrina e legislação
processual administrativa (Lei Federal no 9.784/1999 e Lei Estadual no
10.177/1998), bem como à própria Resolução CONTRAN no 182/2005,
que estabelece a rotina administrativa necessária à imposição de
penalidade:
[Lei Federal no 9.784/1999]
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre
outros, aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão
observados, entre outros, os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a
renúncia
total
ou
parcial
de
poderes
ou
competências, salvo autorização em lei;
III - objetividade no atendimento do interesse
público, vedada a promoção pessoal de agentes
ou autoridades;
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade,
decoro e boa-fé;
V - divulgação oficial dos atos administrativos,
ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na
Constituição;
VI - adequação entre meios e fins, vedada a
imposição de obrigações, restrições e sanções em
medida superior àquelas estritamente necessárias
ao atendimento do interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito
que determinarem a decisão;
VIII
observância das formalidades essenciais à
garantia dos direitos dos administrados; (...)
[Lei Estadual no 10.177/1998]
Artigo 8.o - São inválidos os atos administrativos que
desatendam
os
pressupostos
legais
e
regulamentares de sua edição, ou os princípios da
Administração, especialmente nos casos de:
I - incompetência da pessoa jurídica, órgão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030798-64.2020.8.26.0053 -Voto no
5
agente de que emane;
II - omissão de formalidades ou procedimentos
essenciais;
III - impropriedade do objeto;
IV - inexistência ou impropriedade do motivo de
fato ou de direito;
V - desvio de poder;
VI - falta ou insuficiência de motivação.
[Resolução CONTRAN no 182/2005]
Art. 2o. As penalidades de que trata esta Resolução
serão aplicadas pela autoridade de trânsito do
órgão de registro da habilitação, em processo
administrativo, assegurada a ampla defesa.
Parágrafo único. Os órgãos e entidades do Sistema
Nacional de Trânsito SNT que aplicam penalidades
deverão prover os órgãos de trânsito de registro da
habilitação
das
informações
necessárias
ao
cumprimento desta resolução.
(grifos nossos)
Sequer a decisão que determinou a suspensão
do direito de dirigir teve análise e anuência pela respectiva
autoridade competente (fls. 96), o que imprime completo descaso do
órgão quanto à regularidade procedimental, tendo em vista não
haver notícia de delegação quanto a tal poder-dever (e, mesmo se
havida, sem indicação da autoridade competente em substituição):
[Código de Trânsito Brasileiro]
Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de
dirigir e de cassação do documento de habilitação
serão aplicadas por decisão fundamentada da
autoridade de trânsito competente, em processo
administrativo, assegurado ao infrator amplo direito
de defesa.
(grifos nossos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030798-64.2020.8.26.0053 -Voto no
6
Por seu conjunto, então, indicam ausência de
análise real dos casos concretos, não havendo efetiva certificação
acerca da expedição das notificações necessárias, e, portanto, sem
qualquer segurança quanto à oferta de contraditório e ampla defesa
ao cidadão penalizado.
Ora, trata-se de procedimento visando à
suspensão do direito de dirigir, não sendo de pouca importância: o
que se pretende é limitar a liberdade individual do cidadão que,
mesmo habilitado, ficará privado de seu direito à condução de
automóvel. À revelia do interessado, irá gerar efeitos danosos a sua
rotina e sobrevivência, com repercussão em toda sua esfera de
interesses imediatos e até mesmo possíveis novas penalizações.
Não é por outro motivo que, no próprio Código
de Trânsito Brasileiro, trata-se de maneira especial a imposição das
penalidades de suspensão e cassação do direito de dirigir (art. 265 do
CTB), pois possuem, e devem possuir, patamar elevado de
apreciação. Nas palavras de Arnaldo Rizzardo, “embora na
aplicação de qualquer infração deva existir decisão fundamentada,
assegurando-se sempre o direito de defesa, dá o CTB realce a
situações onde mais drásticas as punições (...). Apenas nas hipóteses
do artigo acima é de rigor a instauração do competente processo
administrativo, assegurando-se o amplo direito à defesa”, e conclui:
“no tocante à decisão, será a mesma fundamentada, isto é, basear-
se-á no fato praticado e justificará a tipicidade da infração. Para
restar fundamentada, indicará os motivos de fato e de direito em que
se fundar” (Rizzardo, Arnaldo; Comentários ao Código de Trânsito
Brasileiro, Ed. JusPodivm, 10a ed., 2019, p. 663/665).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030798-64.2020.8.26.0053 -Voto no
7
É cláusula pétrea inscrita em nossa Carta
Magna a oferta de direito de defesa, incluindo o procedimento
administrativo:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e
aos
estrangeiros
residentes
no
País
a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com
os meios e recursos a ela inerentes; (...)
(grifos nossos)
E a Administração, em observância dessa
premissa básica, deve instruir o expediente oficial com todas as
informações que assegurem ao penalizado esse direito, incluindo as
atribuições formais e competências daqueles que efetivamente
avaliam o andamento oficioso do processo e determinam as
consequências jurídicas e legais dos fatos imputados, bem como os
fundamentos das decisões determinadas.
Contudo,
restou
afligido
o
princípio
da
transparência (art. 37, caput, da CF/88) quer na instrução do
procedimento, quer na oferta de razões bastantes à insurgência
qualificada, pois o que se proferiu ao final foi decisão que, além de
sem efeitos, já que não proferida pela autoridade adequada, é
genérica, sem abordar as especificidades do caso e sem lhes dar
contorno jurídico, limitando-se a indicar artigos como se a subsunção
à lei não pressupusesse interpretação, ação de análise.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030798-64.2020.8.26.0053 -Voto no
8
Sabe-se há muito que não basta apenas a
notificação do interessado, mas a real oferta de dados e motivações:
“princípio da acessibilidade aos elementos do expediente. Isto
significa que à parte deve ser facultado o exame de toda a
documentação constante dos autos, ou seja, na expressão de
autores hispânicos, de todos os 'antecedentes' da questão a ser
resolvida. É o que, entre nós, se designa como o 'direito de vista', e
que há de ser de vista completa, sem cerceios” (Bandeira de Mello,
Celso Antônio; Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores
Ltda., 21a ed., 2006, p. 479).
Sem essa garantia, resta letra morta a norma
constitucional.
Aliás, nem mesmo quanto à notificação houve
regularidade procedimental, pois a Administração igualmente falha
em apontar, com precisão, o envio e efetivo recebimento daquelas
imprescindíveis a dar ciência ao apenado, tanto previamente, para
que se defenda, quanto sucessivamente, para que recorra e tenha
ciência do resultado fundamentado de eventual manutenção da
penalidade.
Corroborando todo o exposto, a jurisprudência
deste C. Tribunal:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CNH. Pretensão
da impetrante de ver declarada a nulidade do ato
administrativo que indeferiu seu recurso administrativo, por ausência de motivação, mantendo a penalidade imposta. Ordem concedida na origem. Manutenção. Decisão
administrativa que carece de fundamentação. Ato
administrativo
que
apenas
comunicou
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030798-64.2020.8.26.0053 -Voto no
9
interessado o indeferimento de sua defesa, sem
apresentar as razões para tanto. Violação ao direito
líquido
e
certo
do
impetrante
configurada.
Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1025734-44.2018.8.26.0053;
Relator
(a): Djalma
Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 12/12/2018; Data de Registro:
12/12/2018)
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração para o fim
de anular processo administrativo que culminou
com a pena de suspensão do direito de dirigir
Ausência
de
fundamentação
da
decisão
administrativa Ocorrência Afronta aos princípios do
devido
procedimento
administrativo,
do
contraditório e da ampla defesa Inteligência do
artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro Ausência
de recursos voluntários Manutenção do r. decisum
Exegese do disposto no artigo 252 do Regimento
Interno desta Corte Reexame necessário não
provido.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
0015894-03.2013.8.26.0053;
Relator
(a): Fermino
Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 15/09/2014; Data de Registro:
18/09/2014)
APELAÇÃO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA

Suspensão do direito de dirigir por 2 meses Defesa
administrativa
indeferida
sob
a
singela
fundamentação de manutenção da penalidade
Falta de motivação Ofensa à ampla defesa e ao
contraditório - Hipótese em que citados princípios
constitucionais restaram flagrantemente violados,
haja vista a ausência de fundamentação da
decisão administrativa Lei Estadual 10.177/98 que
exige que a atuação da Administração Pública se
dê
motivadamente

Sentença
reformada

Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1007822-59.2016.8.26.0132;
Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 24/10/2017; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030798-64.2020.8.26.0053 -Voto no
10
24/10/2017)
MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DE CNH.
Aplicação de penalidade sem motivação e sem a
devida fundamentação legal. Autoridade coatora
que, a despeito de devidamente notificada, não
prestou informações. Ofensa ao princípio da
fundamentação
dos
atos
administrativos.
Impedimento ao exercício do contraditório e da
ampla defesa. Incidência do art. 265 do CTB.
Segurança
concedida.
Sentença
mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
0034283-70.2012.8.26.0053; Relator (a): Isabel Cogan;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/12/2014;
Data de Registro: 17/12/2014)
REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de segurança.
Bloqueio do prontuário de condutor junto ao
Detran. Medida restritiva imposta sem que o órgão
de trânsito procedesse às notificações de praxe.
Decisões administrativas apócrifas que retiram do
ato a presunção de legitimidade e veracidade de
seu conteúdo. Remanescente a necessidade de
esgotamento das vias recursais para se impingir
quaisquer sanções. Observância ao contraditório e
à ampla defesa amparados pelo art. 290, parágrafo
único, do Código de Trânsito Brasileiro, c.c. art. 24
da Resolução CONTRAN no 185/05. Reexame
improvido.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1041285-35.2016.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/12/2017;
Data de Registro: 13/12/2017)
(grifos nossos)
Ressalte-se que todos os entendimentos acima
elencados apontam para a fatalidade da ausência de motivação
adequada dos atos, gerando a nulidade destes e, por consequência
dos processos penalizadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030798-64.2020.8.26.0053 -Voto no
11
Diante de todo o cenário apresentado, o que
se conclui é a instauração, neste caso, e em muitos outros, de
verdadeiro processo secreto, na medida em que: 1.) instaurado sem
observância das formalidades legais da espécie; 2.) sem a indicação
dos servidores responsáveis pela apuração e remessa à decisão; 3.)
sem comprovação quanto à notificação pessoal do suposto infrator,
na forma assegurada em lei; 4.) sem a existência, ao final, de análise
verdadeiramente motivada, por autoridade competente; 5.) e, então,
em prejuízo do cidadão, com imposição de penalidade sem
qualquer das garantias inscritas no texto constitucional e legislações
infraconstitucionais, como se produzida por maquinário preparado
para dar aparência de legitimidade ao procedimento, mas sem
qualquer substância efetiva. Aliás, mais que processo secreto,
verdadeiro “não” processo.
Por isso, cabe o reconhecimento de tais
nulidades de ofício, porquanto os atos praticados pelo DETRAN para
punir o cidadão o foram à margem da lei. Esse reconhecimento de
ofício está em consonância com o Ordenamento Pátrio, tanto pelos
motivos extensamente já escandidos acima como em proteção
qualificada ao interesse público na efetivação dessas garantias
constitucionais.
No campo da análise doutrinária quanto às
nulidades administrativas, tal entendimento é muito claro, tendo em
vista o rigor a que são submetidos esses atos jurídicos qualificados:
“(...) levando em conta, ainda, a grande relevância do princípio da
legalidade no direito administrativo, parece inaplicável, nesse âmbito,
a teoria das nulidades tal como vigora no direito civil. Assim sendo, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030798-64.2020.8.26.0053 -Voto no
12
o ato administrativo contém defeitos, desatendendo aos preceitos do
ordenamento, é nulo, em princípio” (MEDAUAR, Odete. Direito
Administrativo Moderno. 21. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 151).
E mesmo sob o aspecto processual civil clássico,
que abraça a teoria civilista diferenciadora das nulidades em
absolutas ou relativas, ao juiz cabe, por ofício, identificar e declarar os
atos nulos que infrinjam a ordem pública (art. 278, parágrafo único,
do NCPC): “(...) como a nulidade deve ser decretada ex officio pelo
juiz, não há que se falar em preclusão da declaração de nulidade
absoluta, nos termos do CPC/1973 par.ún. [CPC 278 par.ún.]. As
matérias de ordem pública podem, e devem, ser decretadas pelo juiz
a qualquer tempo e grau ordinário de jurisdição” (NERY JUNIOR,
Nelson. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 894 grifos nossos). Nesse caso,
flagrantes todos os aspectos irregulares dos atos administrativos
praticados em desconformidade à ordem pública que a
Administração deveria proteger.
No mais, pouco importa o fato de se tratar de
Mandado de Segurança, tendo em vista que a simples instrução dos
autos e documentos trazidos possibilitou a análise da questão de
direito subjacente, sem necessidade de dilação probatória.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030798-64.2020.8.26.0053 -Voto no
13
Anote-se que eventuais recursos interpostos
contra este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos
da Resolução n.o 549/2011.
Em face do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator